Tribunal: TJDFT
Processo: 0711424-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711424-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DANILLO SOARES, WALDEMAR ALVES DE SOUSA CAMACHO JUNIOR AGRAVADO: JOSE VOLTER LAURINDO DE CASTILHOS, AGROPECUARIA TAPERA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALEXANDRE DANILLO SOARES E OUTRO contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Execução Provisória de Honorários), Feito no 0725206-39.2019.8.07.0001, proposto pelos Agravantes em desfavor de AGROPECUÁRIA TAPERA LTDA. E OUTRO, entre outros temas, condicionou o levantamento da importância penhorada à prestação de caução idônea pelos Credores, ora Agravantes. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de cumprimento provisório de sentença de honorários sucumbenciais movido por ALEXANDRE DANILLO SOARES e WALDEMAR ALVES DE SOUSA CAMACHO JÚNIOR, em face de AGROPECUÁRIA TAPERA e JOSÉ VOLTER LAURINDO DE CASTILHOS. Baixe-se o sigilo atribuído à decisão e aos documentos anteriores. Publique-se a decisão de ID 57369893, certifique-se quanto ao atual estágio do ARESP n° 1605464/DF, junto ao STJ e, ainda, oficie-se ao Banco Itaú Unibanco S.A para esclarecer a divergência de valores apontada entre a primeira transferência de ID 57372395, no importe de R$ 6.744,37 (seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos) e a segunda, conforme consulta anexa, no montante de R$ 4.727,74 (quatro mil, setecentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos). Instrua-se o ofício com cópias de ID 57372395 e da consulta anexa. A reiteração da ordem de bloqueio de valores junto ao sistema BACENJUD restou parcialmente frutífera, conforme extrato anexo, havendo, portanto, bloqueio de ativos financeiros em nome das partes executadas, tornando-os indisponíveis. Considerando que a execução se realiza no interesse do exequente, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência da quantia bloqueada para conta vinculada a este Juízo (doc. anexo). Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, portanto, de receber atualização monetária. Ademais, faz-se necessário compatibilizar o disposto no art. 854, §5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. Converto a indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo, nos termos do art. 854, § 5o, primeira parte, do CPC. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, por publicação, acerca da penhora realizada. Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente a promover andamento ao feito, apresentando planilha atualizada do débito remanescente, decotando o valor objeto de penhora na data do efetivo bloqueio e, após, atualizando apenas o saldo remanescente, bem como requerendo o que entender de direito com relação à forma de liberação dos valores constritos. Em relação ao pedido de levantamento de valores formulado pelos exequentes na petição de ID 56403777 - Pág. 4, n° 01 (um), embora o artigo 521, I do CPC estabelece que a caução será dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, o parágrafo único desse mesmo estatuto processual mantém a exigência da caução quando a dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Assim, considerando a elevada quantia bloqueada, no importe de R$ 52.312,47 (cinquenta e dois mil, trezentos e doze reais e quarenta e sete centavos), condiciono a liberação dos valores constritos na decisão de ID 51612444, mediante a prestação de caução idônea. Quanto ao pedido formulado no item 03 (três) da petição de ID 56403777, previamente à apreciação do pedido de penhora dos veículos informados, para evitar o deferimento de medidas inúteis ao adimplemento do débito, intimem-se as partes exequentes, no prazo de 15 (quinze) dias, para diligenciar junto ao Detran para verificar a existência de débitos sobre os veículos cuja penhora pretende, assim como para prestar a caução indicada no parágrafo anterior. Por fim, oficie-se ao credor fiduciário indicado na petição de ID 52144740, n° 02 (dois), requisitando informações acerca do contrato celebrado com o executado JOSÉ VOLTER LAURINDO DE CASTILHOS, inscrito no CPF n° 068.867.360-00, que ensejou a alienação fiduciária do veículo I/MMC PAJERO HPE 3.2 D, PLACA AEX-7778, chassi JMYLYV98WEJA00640, número de parcelas pactuadas, adimplidas e eventualmente inadimplidas (em atraso). Vindo resposta, dê-se vista aos exequentes no prazo de 05 (cinco) dias, e, após, voltem os autos conclusos.” (grifei) Relatam os Agravantes que o “título executivo judicial que embasa o citado Cumprimento Provisório de Sentença trata-se do v. Acórdão (ID 43220626) proferido pela Colenda 5a Turma Cível deste Eg. TJDFT no Agravo de Instrumento no AGI no 0721765-87.2018.8.07.0000, que julgou extinta sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inc. do NCPC, a ação anulatória no 0734050-12.2018.8.07.0001, igualmente distribuída perante o Juízo a quo da 7a Vara Cível de Brasília/DF, proposta pelos ora Agravados - AGROPECUÁRIA TAPERA LTDA e JOSÉ VOLTER LAURINDO DE CASTILHOS em face de LUIS CARLOS ROSS GIULIANI e D’ARTAGNAN COSTAMILAN, sendo que estes foram representados pelos advogados ora Agravantes (ID 43220633), tendo sido atribuído a esta ação anulatória o valor de causa de R$ 1.476.000,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil reais)” (Num. 15930205 - Pág. 6). Acrescentam que os Agravados foram condenados ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.85, § 2o, do Código de Processo Civil. Discorrem acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão ora agravada e argumentam que tal decisum deve ser reformado, uma vez que não é necessária a prestação de caução quando o crédito tem natureza alimentar, como é o caso dos honorários em questão. Ressaltam que, “no caso dos autos, não se faz necessária a caução, porquanto a lei processual é expressa ao determinar que quando a verba for de natureza alimentar, a caução pode ser dispensada. Desta maneira prescrevem os artigos 521, inciso I c/c o art. 85, §14, ambos do CPC” (Num. 15930205 - Pág. 10). Colacionam doutrina e jurisprudência que entendem consentâneas com sua tese. Afirma que milita também em seu favor o fato de o Recurso Especial interposto pelos Agravados ter sido inadmitido pelo Presidente desta Corte de Justiça. Dizem os Agravantes que são capazes de responder por eventuais danos aos Agravados na remota hipótese de reforma do acórdão exequendo. Quanto ao perigo da demora, afirmam os Agravantes que ele reside no fato de que os valores que se pretende levantar “tratam-se de verbas de caráter alimentar, necessárias para manutenção e sobrevivência dos Agravantes, sendo certo que atualmente a humanidade está sofrendo com a pandemia do COVID-19 reconhecida pela OMS, com a decretação de estado de emergência, impondo a nossa nação uma flagrante crise econômica sem precedente, imposto dificuldades financeiras a toda população, notadamente os que prestam serviços de natureza autônoma, assim como os Advogados de modo geral, que é o caso dos Agravantes” (Num. 15930205 - Pág. 16). Postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação da medida no julgamento do mérito para determinar “expedição do (s) competente (s) Alvará (s) Judicial (s), autorizando os credores, ora Agravantes, Alexandre Danillo Soares, inscrito na OAB/DF no 34.323, e/ou Waldemar Alves de Sousa Camacho Júnior, inscrito na OAB/GO no 20.335, a levantarem toda a importância penhorada e não impugnada, com todos os seus rendimentos - referente ao bloqueio constante do ID 51619796” (Num. 15930205 - Pág. 17). Preparo regular (Num. 15930208). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Execução Provisória de Honorários), Feito no 0725206-39.2019.8.07.0001, entre outros temas, condicionou o levantamento da importância penhorada à prestação de caução idônea pelos Credores, ora Agravantes. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Quanto ao requisito da urgência, os Agravantes resumiram-se a afirmar que ele reside no fato de que os valores que se pretende levantar “tratam-se de verbas de caráter alimentar, necessárias para manutenção e sobrevivência dos Agravantes, sendo certo que atualmente a humanidade está sofrendo com a pandemia do COVID-19 reconhecida pela OMS, com a decretação de estado de emergência, impondo a nossa nação uma flagrante crise econômica sem precedente, imposto dificuldades financeiras a toda população, notadamente os que prestam serviços de natureza autônoma, assim como os Advogados de modo geral, que é o caso dos Agravantes” (Num. 15930205 - Pág. 16), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito dos Agravantes, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 15 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador